Tribunal: TJDFT
Processo: 0725724-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. VALORES CORRETOS. APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença ajuizado pela autora da ação de revisão de contrato de empréstimo, cujo título judicial exequendo determinou a aplicação de nova taxa de juros mensal e condenou a ré a devolver o valor pago a maior, corrigido e atualizado desde a citação, mais os honorários de sucumbência.
2. Decisão anterior – A r. decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante-devedora e aplicou a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o valor devido remanescente.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se há o alegado equívoco nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial deduzido na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante-devedora.
III – Razões de decidir
4. Os cálculos apresentados pela Contadoria foram elaborados segundo os ditames do título judicial exequendo, aplicando-se a taxa de 6,26% a.m., que definiu o novo valor da prestação, bem como a multa moratória de 2% e juros de mora de 1% sobre as prestações pagas em atraso, além dos consectários legais. Não configurado o alegado equívoco nos cálculos da Contadoria Judicial, mantida a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
5. A multa e os honorários advocatícios de 10% previstos no § 1o do art. 523 do CPC são devidos sobre o valor remanescente, visto que a agravante-devedora não efetuou o pagamento do débito no prazo legal.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1o.